Tribunal: TJMT
Processo: 1027404-89.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027404-89.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JAIR DA GAMA SILVA - CPF: 049.515.881-02 (IMPETRANTE), SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO - SEDUC (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR VINCULADO, DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA – MODALIDADE XADREZ. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REJEITADA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA INVIÁVEL. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de Segurança impetrado por Jair da Gama Silva contra ato do Secretário de Estado de Educação de Mato Grosso, alegando omissão na sua nomeação para
o cargo
de Professor de Educação Física, na modalidade de Xadrez, na Escola Estadual Alfredo José da Silva, em Barra do Bugres/MT, conforme
Edi
tal de Seleção Interna nº 01/2023/GS/SEDUC/MT.

2.

O impetrante sustenta que obteve a primeira colocação na modalidade e que, embora a escola ofereça a disciplina de Xadrez, sua nomeação não foi realizada, enquanto professores de outras modalidades foram designados para ministrar as aulas sem terem se inscrito para essa especialidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a impetração do mandado de segurança está sujeita à decadência; e (
ii
) estabelecer se o impetrante possui direito líquido e certo à nomeação, diante da alegada preterição na atribuição da vaga e do cumprimento dos requisitos
edi
talícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A preliminar de decadência foi rejeitada por estar intrinsecamente vinculada ao mérito da causa, em observância ao princípio da primazia da decisão de mérito.

5.
O mandado de segurança exige a comprovação inequívoca de direito líquido e certo m
edi
ante prova pré-constituída, sendo inviável a dilação probatória na via eleita.

6.
O impetrante não demonstrou, por meio de documentação idônea e independente de dilação probatória, que a vaga para a modalidade de Xadrez foi preenchida por candidato não habilitado ou que havia previsão de nomeação im
edi
ata no
edi
tal.

7.
O posicionamento adotado está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, que reiteradamente reconhecem a necessidade de prova pré-constituída em sede de mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Preliminar de decadência rejeitada.

S
egurança denegada.

Tese de julgamento:

1.
A preliminar de decadência foi rejeitada, eis que se confunde com o mérito da demanda. 2.
O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito alegado, sendo inviável a dilação probatória para demonstrá-lo.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei 12.016/2009,
arts
. 1º e 23.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no MS 23895/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 01.12.2020. STJ,
AgInt
no MS 19443/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 12.06.2019. STJ, RMS 18264/SE, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 26.10.2004. STJ, REsp 1.814.271/DF, Rel. Min.
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, j. 12.02.2019.

R E L A T Ó R I O

Colenda Turma:

Cuida-se
de Mandado de Segurança impetrado por
Jair da Gama Silva
em face de ato supostamente ilegal praticado pelo
Secretário de Estado de Educação de Mato Grosso
, consubstanciado
na omissão da administração pública em efetuar sua nomeação

para
o cargo
de Professor de Educação Física, na modalidade de Xadrez, junto à Escola Estadual Alfredo José da Silva, localizada no município de Barra do Bugres/MT, conforme
Edi
tal de Seleção Interna nº 01/2023/GS/SEDUC/MT.

Em proêmio, o impetrante sustenta que participou do certame supracitado e que
“[...] em que pese ter sido o primeiro colocado na modalidade de esporte pretendida, mesmo a escola ofertando o esporte Xadrez, o Impetrante não foi convocado para atribuição d
o
cargo
.
[...]
”
. (Id. 242136669 –
pdf
. 05).

Discorre que
“[...] foram atribuídos professores de outras modalidades para as aulas Xadrez, mesmo tais professores não tendo se inscrito para esta modalidade, portanto, não preenchem os requisitos previstos no
edi
tal para atuação n
o cargo
. [...] resultando na ocupação da vaga destinada ao Impetrante,
levanta
questões relevantes sobre a equidade e conformidade com os proc
edi
mentos
estabelecidos.
[...]
”
. (Id. 242136669 –
pdf
. 06).

Requer a concessão de m
edi
da liminar para determinar sua nomeação a
o cargo
almejado e, ao final, p
leiteia
a confirmação da ordem.

C
umpre destacar que a presente ação mandamental foi impetrada
na 2ª Vara de Barra do Bugres, de forma que o
juízo primevo
declarou sua incompetência no feito, determinando sua remessa à Comarca de Cui
abá/MT (Id. 242136669 –
pdf
. 54/57).

Remetidos os autos à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá,
a liminar foi indeferida (Id. 242136669 –
pdf
. 58/61). Da referida decisão o impetrante interpôs Agra
vo de Instrumento
(
sob o nº 1008343-48.2024.8.11.0000
)
,
em que foi reconhecido

ex

officio
a
incompetência absoluta do
d.
Juízo singular
, com r
edi
stribuição do feito
para a
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo,

eis que

o
mandamus
foi impetrado contra ato supostamente ilegal do Secretário de Estado de Educação de Mato Grosso.

Em razão da incompetência, o p
edi
do liminar foi submetido a nova apreciação, sendo indeferido por este Relator (Id. 242718193).

Devidamente intimada para prestar informações, a
autoridade coatora

aleg
ou,
preliminarmente
, a
decadência
do direito de impetração
.
No mérito, defendeu que
a parte
não atendeu aos requisitos
edi
talícios, notadamente pela
intempestividade da
apresentação

da certidão de regularidade junto ao Conselho Regional de Educação Física (CREF)
, nos moldes dispostos pela
Portaria nº 1.402/2023/GS/SEDUC/MT em seu art. 74.

Assinala que o
edi
tal é considerado a lei do concurso público e que
“
[...]
A inscrição em concurso público induz submissão às normas previstas no
edi
tal, que não se flexionam a atender interesses ou motivos individuais dos candidatos, tampouco a corrigir eventuais equívocos na observância dos
itens.
[
...]
”
,
devendo a ordem mandamental ser denegada.

(Id.
252394683 -
pdf
. 5)

Instada
a se manifestar, a Procuradoria-Geral de
Justiça opinou
pelo afastamento da decadência, pois
considerando a natureza omissiva do ato impugnado
a impetração
ocorreu

em conformidade com o lapso temporal previsto na legislação
. No tocante ao mérito, opinou pela denegação da segurança, por entender que o impetrante não logrou
êxito em
demonstrar
seu
direito líquido e certo, ante a ausência de prova pré-constituída da suposta preterição e o não cumprimento das exigências
edi
talícias.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma:

DA PRELIMINAR DE
DECADÊNCIA

Alega a autoridade acoimada coatora a decadência do direito de impetração, post
o que ultrapassado o prazo de 120 (cento e vinte) dias previsto no art
.
23
,
da Lei nº
12.016/2016
.
No entanto, constato que esta preliminar se confunde com o próprio mérito da causa, o que justifica sua apreciação conjunta com este, em respeito ao princípio da primazia da decisão de mérito.

Assim, considerando a necessidade de se privilegiar a análise de mérito, impõe-se a
rejeição da preliminar
.

DO MÉRITO

Conforme relatado,
cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por
Jair da Gama Silva
em face de ato supostamente ilegal praticado pelo
Secretário de Estado de Educação de Mato Grosso
, consubstanciado na omissão da administração pública em efetuar sua nomeação para o cargo de Professor de Educação Física, na modalidade de Xadrez, junto à Escola Estadual Alfredo José da Silva, localizada no município de Barra do Bugres/MT, conforme
Edi
tal de Seleção Interna nº 01/2023/GS/SEDUC/MT.

De início, cabível mencionar que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in
verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“
[
...
]
o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”
(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª
ed
, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do writ.

O impetrante sustenta, em suma, que participou do mencionado certame e obteve classificação em primeiro lugar
como

Professor de Educação Física, na modalidade de Xadrez, junto à Escola Estadual Alfredo José da Silva, localizada no município de Barra do Bugres/MT
.

Discorre que
“[...] foram atribuídos professores de outras modalidades para as aulas Xadrez, mesmo tais professores não tendo se inscrito para esta modalidade, portanto, não preenchem os requisitos previstos no
edi
tal para atuação n
o cargo
. [...] resultando na ocupação da vaga destinada ao Impetrante,
levanta
questões relevantes sobre a equidade e conformidade com os proc
edi
mentos
estabelecidos.[...]
”
. (Id. 242136669 –
pdf
. 06).

Em outras palavras, utiliza como argumento que mesmo figurando como o único candidato para a categoria, não foi convocado para a função, ao passo que professores de outras modalidades foram designados para ministrar as aulas da disciplina em questão, em afronta ao disposto no
edi
tal.

Pois bem.

C
edi
ço o posicionamento firmado pela Corte Superior em que
“o mandado de segurança possui, como requisito inarredável, a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço, nessa via, para a dilação probatória.”
(STJ -
AgInt
no MS: 23895 DF 2017/0301904-5, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 01/12/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
07/12/2020).

No mesmo sentido:

“[...] PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Em mandado de segurança, é indispensável a prova pré-constituída do direito demandado, sendo inviável a dilação probatória na célere via eleita.
2. Hipótese em que o impetrante não juntou aos autos documentos indispensáveis ao exame da lide, como a portaria de instauração do processo administrativo disciplinar e o relatório final da comissão processante. 3. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no MS: 19443 DF 2012/0244048-6, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 12/06/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
23/08/2019
).[...]
”. [
g.n
.]

“[...] PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ORDINÁRIO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A sistemática do mandado de segurança não admite dilação probatória, fazendo-se necessária a plena demonstração do direito líquido e certo através de prova documental pré-constituída.
2. Se o impetrante alega violação ao contraditório e à ampla defesa, em razão de ter sido negado o p
edi
do de vista dos autos de processo administrativo, deve fazer prova documental desta negativa, sob pena de indeferimento da inicial.
3 .
A ausência de comprovação plena da liquidez e certeza do direito é causa de extinção do processo, sem julgamento do mérito. Precedentes. 4. Recurso ordinário improvido. (STJ - RMS: 18264 SE 2004/0072469-0, Relator.: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 26/10/2004, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 14/02/2005 p. 145). [...]” [
g.n
.]

In
casu
, observo que o impetrante não logrou êxito a demonstrar m
edi
ante provas pré-constituídas
e independente de dilação probatória
,
ter sido preterido nas nomeações
.

T
ampouco
restou
comprov
ado
que o processo seletivo previa vagas específicas para a modalidade na referida escola, ou que não se destinava apenas à formação de cadastro de
reserva.

De
igual modo, não trouxe aos autos elementos capazes de aferir o prazo de validade do certame a justificar eventual omissão do Poder Público em sua nomeação
e
eventual
ocorrência de decadência.

Por oportuno, menciona-se que este entendimento não diverge daquele
firmado em parecer ministerial
. A seguir cito:
(Id. 254003692 –
pdf
. 04):

“[...] não procede seu apontamento porque restringe-se apenas a alegações de omissão da autoridade coatora quanto a sua nomeação, apesar de classificado em primeiro lugar e, que outros professores, mesmo sem o devido preenchimento dos requisitos do
edi
tal, foram nomeados. Apesar da arguição, inexiste provas quanto aos fatos mencionados e, em se tratando de mandado de segurança, a lei assegura a impetração condicionada a exigência de prova pré-constituída, ou seja, aquela que independe de dilação probatória porque veio acompanhada da
i
nicial.[...]
”

Destarte, na ausência de prova pré-constituída acerca do alegado, inexiste direito líquido e certo passível de amparo pelo mandado de segurança, impondo-se a denegação da pretensão.

Este
Sodalício
em casos análogos deduziu:

“
[...]
AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – EMPRESA DE PEQUENO PORTE DECLARADA VENCEDORA – INSURGÊNCIA ACERCA DA CLASSIFICAÇÃO DA VENCEDORA DO CERTAME COMO EPP – ARGUIÇÃO DE QUE AS RECEITAS DA EMPRESA SUPERAM O TETO INDICADO PELA LC 123/06 PARA GOZO DOS BENEFÍCIOS INSTITUÍDOS PELA REFERIDA LEGISLAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA M
EDI
ANTE A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A INICIAL E JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO ALEGADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INAPLICABILIDADE DO ART. 321 DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Em se tratando de mandado de segurança, é indispensável que a prova do direito seja pré-constituída, sendo inviável a dilação probatória.
2. Exigindo o mandado de segurança prova documental pré-constituída, em decorrência de legislação especial, inaplicável se torna o art. 321 do CPC quando verificada, na petição inicial do
mandamus
, a ausência de provas do alegado direito líquido e certo, o que implica o indeferimento de plano, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009. (N.U 1021651-93.2020.8.11.
0000 ,
CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2021,
Publicado
no DJE 24/06/2021).
[...]” [
g.n
.]

“[...]
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – P
EDI
DO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DE ICMS (MORATÓRIA) – ALEGAÇÃO DE PREJUÍZOS FINACEIROS ADVINDOS DA PANDEMIA (COVID-19) E DA RESOLUÇÃO ANEEL N. 878/2020 – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCOMPATIBILIDADE COM A VIA MANDAMENTAL QUE PRIMA PELA CELERIDADE – INDEFERIMENTO DA INICIAL COM EMBASAMENTO NO ART. 10, CAPUT, DA LEI 12.016/2009 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 –
Para a comprovação de violação a direito líquido e certo, a inicial da ação mandamental necessariamente deve vir acompanhada de prova pré-constituída, ou seja, provas contundentes e hábeis a demonstrar, de plano, o direito alegado pela parte impetrante, já que essa via, de natureza sumária e célere, não admite dilação probatória.
2 - Ausente prova pré-constituída, o indeferimento da inicial é
m
edi
da
que se impõe. 3 - Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1018332-91.2020.8.11.
0041 ,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2020,
Publicado
no DJE 25/11/2020)
. [...]”

Consigno, por fim,
nos

termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução"
(REsp
1.814.271/DF
, )
.

Ante ao exposto
,

em conformidade com a
argumentação

supra
,

1. REJEITO
a preliminar de decadência;

2. DENEGO
a segurança postulada

pelo impetrante
.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c art. 25 da Lei n.º 12.016/2009).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2025